Tribunal: TJES
Processo: 5006058-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006058-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TCHARLLES DA SILVA CUPERTINO

AGRAVADO: KAROLINA KELLEN RASSELE DE FREITAS CUPERTINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RESTRIÇÃO CAUTELAR DE VEÍCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu gratuidade de justiça à executada, afastou as penalidades do art. 523, §1º, do CPC, e postergou a análise de alegada fraude à execução para momento posterior à audiência de conciliação, nos autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita diante de elementos que afastam a presunção de hipossuficiência da agravada;
(ii) saber se são devidas a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da inércia da executada após a intimação para pagamento;
(iii) saber se é possível decretar medida cautelar de indisponibilidade de veículo diante de indícios de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos nos autos. Documentos comprovam padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência econômica da agravada.
4. Atendidos os requisitos legais do art. 523 do CPC, é obrigatória a imposição da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, dado o inadimplemento injustificado no prazo legal.
5. A análise da existência de fraude à execução compete, em regra, ao juízo de origem. Contudo, diante da urgência e da plausibilidade dos indícios, é admissível a adoção de medida cautelar mínima e reversível, com base no art. 297 do CPC, para impedir a alienação de bem possivelmente atingido pela execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça pode ser revogada quando a presunção de hipossuficiência for afastada por elementos objetivos constantes dos autos.
2. São devidas, de forma automática, as penalidades do art. 523, §1º, do CPC, quando o devedor não realiza o pagamento no prazo legal após intimação regular.
3. É admissível a imposição de medida cautelar sobre bem móvel, com base no poder geral de cautela do magistrado, diante de indícios de fraude à execução, mesmo sem decisão definitiva sobre o mérito da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §3º, 297, 523, §1º, e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/10/2017, DJe 18/10/2017; STJ, AgInt-RMS 76.069, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJE 01/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TCHARLLES DA SILVA CUPERTINO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 5012208-21.2023.8.08.0035, que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à executada
KAROLINA KELLEN RASSELE DE FREITAS CUPERTINO
, ora agravada, bem como impediu a incidência das penalidades previstas no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, notadamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, e postergou a análise das medidas constritivas relativas à suposta fraude à execução para depois da audiência de conciliação designada.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) Ausência de comprovação concreta da hipossuficiência da agravada, que seria psicóloga com clínica própria, proprietária de imóvel, e teria realizado procedimentos estéticos e alienado veículo de considerável valor; (ii) Inexistência de elementos probatórios que justifiquem a concessão da justiça gratuita, tratando-se de hipótese de abuso do direito de litigar; (iii) necessidade de retomada do curso da execução, com aplicação da multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC; (iv) existência de fortes indícios de fraude à execução, em razão da alienação de veículo registrado em nome da agravada poucos dias após sua intimação na execução, em favor de familiar próximo, requerendo o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico, bem como a restrição à venda do veículo.

Em decisão liminar, ID 13364843, foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal para: i) Tornar sem efeito a decisão de concessão da gratuidade de justiça à agravada KAROLINA KELLEN RASSELE DE FREITAS CUPERTINO, suspendendo seus efeitos até julgamento final deste agravo; e ii) Autorizar a retomada da execução no juízo de origem, com a aplicação imediata das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC, ou seja, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a legalidade da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça e negando a ocorrência de fraude à execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TCHARLLES DA SILVA CUPERTINO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 5012208-21.2023.8.08.0035, que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à executada KAROLINA KELLEN RASSELE DE FREITAS CUPERTINO, ora agravada, bem como impediu a incidência das penalidades previstas no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, notadamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, e postergou a análise das medidas constritivas relativas à suposta fraude à execução para depois da audiência de conciliação designada.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) Ausência de comprovação concreta da hipossuficiência da agravada, que seria psicóloga com clínica própria, proprietária de imóvel, e teria realizado procedimentos estéticos e alienado veículo de considerável valor; (ii) Inexistência de elementos probatórios que justifiquem a concessão da justiça gratuita, tratando-se de hipótese de abuso do direito de litigar; (iii) necessidade de retomada do curso da execução, com aplicação da multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC; (iv) existência de fortes indícios de fraude à execução, em razão da alienação de veículo registrado em nome da agravada poucos dias após sua intimação na execução, em favor de familiar próximo, requerendo o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico, bem como a restrição à venda do veículo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

No mérito, adianto, o recurso comporta provimento parcial, conforme passo a demonstrar.

I – Da revogação da gratuidade de justiça

A decisão agravada concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à executada, com base exclusivamente em alegação genérica de hipossuficiência, sem a exigência de documentos comprobatórios mínimos que revelassem de forma objetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC.

Embora o §3º do art. 99 do CPC preveja presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência de recursos, tal presunção pode e deve ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente, como ocorre no presente caso.

O agravante colaciona aos autos diversos documentos que evidenciam o padrão de vida da agravada, incompatível com a condição de miserabilidade jurídica alegada, tais como, atuação profissional como psicóloga com consultório próprio; realização de procedimentos estéticos de alto custo; propriedade de imóvel residencial.

A Agravada, por sua vez, não apresentou documentos hábeis a comprovar, de forma efetiva, sua alegada insuficiência de recursos. É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Assim, revela-se devida a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada, tal como decidido no ID 13364843.

II – Da aplicação das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC

Determina expressamente o art. 523 §1º do CPC que, intimado o devedor para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, e não ocorrendo o adimplemento, seguir-se-á, independentemente de nova intimação, o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da dívida.

Trata-se de penalidade legal, de aplicação automática, desde que observadas as condições processuais: trânsito em julgado da sentença condenatória, liquidez do título, intimação regular do devedor e decurso do prazo legal sem pagamento.

No caso, a agravada foi regularmente intimada para pagamento e não promoveu o adimplemento, tampouco apresentou impugnação ou justificativa plausível. Aliás, ofereceu proposta de parcelamento em 122 vezes, revelando nítida tentativa de obstar o cumprimento da sentença, sem compromisso efetivo com a satisfação da obrigação.

Logo, é de rigor a aplicação imediata da multa e dos honorários advocatícios de 10%, conforme determina expressamente o ordenamento, como consectários legais da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.

III – Da alegada fraude à execução e do poder geral de cautela

Quanto à alegação de fraude à execução, reconhece-se a gravidade dos indícios trazidos aos autos, especialmente a transferência de bem móvel (veículo) da executada para familiar próximo, quando já em curso execução contra ela promovida.

Todavia, a análise de mérito quanto ao reconhecimento da fraude, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, que expressamente postergou o exame da questão para momento posterior à audiência de conciliação.

Diante disso, cumpre reconhecer que a apreciação da tese de fraude à execução por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância, devendo a questão ser decidida em primeiro grau, com a devida instrução e contraditório. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla escolha a todos os candidatos. 2.
Não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 76.069; Proc. 2025/0120070-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 01/10/2025) (destaquei)

Ainda assim, diante da urgência e plausibilidade do direito invocado, é cabível o exercício do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 297) para determinar medida acautelatória mínima e reversível, a saber: O registro de restrição à alienação junto ao DETRAN sobre o veículo objeto da controvérsia (VW/CROSSFOX, placa ODJ0H37, RENAVAM 00473165686), medida esta suficiente para evitar eventual dilapidação patrimonial até pronunciamento judicial específico.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para:

Revogar a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravada KAROLINA KELLEN RASSELE DE FREITAS CUPERTINO;

Determinar a imediata retomada da execução no juízo de origem, com a aplicação das penalidades previstas no §1º do art. 523 do CPC, consistentes na multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida executada;

Determinar, em caráter cautelar, o lançamento de restrição à venda junto ao DETRAN sobre o veículo VW/CROSSFOX, placa ODJ0H37, RENAVAM 00473165686, até ulterior deliberação pelo juízo de origem quanto à existência ou não de fraude à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar